Tribunal: TJDFT
Processo: 0734143-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734143-96.2023.8.07.0001 APELANTE: IZABELA DE ARAUJO ROSA MOREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Homologo o pedido de desistência (id. 55009728) do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora